Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Dado os atos processuais praticados nos autos originários após a interposição deste recurso, em especial as decisões de ID 121845811 e de ID 123082619 9 (do processo na origem) e o fato de a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes agravantes MARIA BATISTA DE LIMA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se.